Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707308-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLOVIS DA SILVA SANTIAGO AGRAVADO: MANGIARE COMUNICACAO E EDICAO DE REVISTAS EIRELI, MARISTELA ELIANA CORREIA DO NASCIMENTO DECISÃO Intimado o agravante a se manifestar, nos termos do despacho de id. 45965016, ele compareceu aos autos e afirmou (id. 46540757) não ter mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora